Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-96.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012580-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 078.256.331-72 (AGRAVANTE), MAIBY FURQUIM RODRIGUES - CPF: 667.527.101-63 (AGRAVANTE), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL FRUTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA – DECISÃO QUE DEFERE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO E ONZE MESES PARA DESOCUPAÇÃO – INVIABILIDADE DE DILAÇÃO – PEDIDO DE COMINAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na hipótese,
em abril de 2021, o Agravado foi compelido a desocupar o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com os Agravantes. Logo, teve tempo suficiente para cumprir a ordem, de modo que
,
em observância ao princípio da segurança jurídica,

é de rigor a reforma da decisão que concedeu a dilação de prazo.

Em relação à multa, não comprovada a conduta dolosa do Agravado, não se mostra cabível a sua imposição por ato atentatório à dignidade da justiça. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Denival Almeida Rodrigues
e
Maiby Furquim Rodrigues
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
n.º 1043907-67.2021.8.11.0041 manejado em face de
Agnaldo Martins Rodrigues
,
deferiu o pedido do Oficial de Justiça para dilatar por mais 30 (trinta) dias o prazo para a retirada de semoventes e outros bens do Agravado que remanescem no imóvel rural objeto da demanda e, de outro norte, indeferiu o pedido de condenação do Recorrido ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que a sentença foi proferida em abril de 2021, determinou a desocupação da área e a condenação do Agravado a pagar pelo arrendamento até a data da completa desocupação, além de multa contratual.

Asseveram que o Recorrido teve tempo suficiente para cumprir a determinação judicial, e não prospera a alegada dificuldade no cumprimento da retirada de bovinos e demais bens que pertencem ao Agravado.

Seguem argumentando que não há mais semoventes a serem restituídos, eis que todos já foram retirados da área rural litigiosa.

Alegam que o pedido de prorrogação feito pelo Oficial de Justiça contraria decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 1007985-54.2022.8.11.0000, que não concedeu a outorga de lapso maior para a desocupação.

Ressaltam que no cumprimento do mandado de constatação e nova desocupação, verificou-se que os funcionários do Recorrido estavam na propriedade a pretexto de arrebanhar o gado para a restituição, contudo, sem a presença dos oficiais de justiça designados.

Por fim, asseguram que diante do descumprimento de ordem judicial, deve ser imposta multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, § 2.º, do CPC.

Com base nessas assertivas, requereu a revogação da decisão recorrida e a aplicação da multa. No mérito, pediu o provimento.

O pedido liminar foi deferido (ID. 133657158).

O Recorrido pugnou pela reconsideração do pedido da tutela de urgência (Id. 134196188). Em 13/07/2022, sobreveio decisão que recebeu o pedido apresentado como Recurso de Agravo Interno (Id. 135059157) que foi desprovido, conforme Acórdão de Id. 150930190.

A Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento foi apresentada no Id. 138877667.

Por meio da Petição de ID. 157715664,
o Agravado

informou a ocorrência de fato superveniente que, segundo aduz, acarreta a suspensão deste Recurso. O Agravante, por sua vez, rechaçou tais argumentos (Id. 160394733).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 30/03/2012, as partes celebraram o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

Diante da inadimplência do Agravado/Promitente Comprador, os Agravantes/Promitentes Vendedores ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com a pretensão de rescindir o contrato e serem reintegrados na posse do imóvel.

Os pedidos foram julgados improcedentes, o que deu azo à oposição de Recurso de Embargos de Declaração pelos Agravantes.

A Juíza
a quo
acolheu os Aclaratórios com efeitos infringentes, declarou rescindido o contrato e determinou a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel
, com prazo de
desocupação voluntária de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da sentença
, que ocorreu
em
23/04/2021
confirmada em Recurso de Apelação, cujo acórdão foi publicado em
07/12/2021
.

Em razão disso, os Recorrentes apresentaram pedido de Cumprimento Provisório de Sentença em desfavor do Agravado.

Em 27/01/2022,
a Juíza da instância de origem recebeu o pedido e
determinou a desocupação da área no prazo de 30 (trinta) dias
.

O Agravado
apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
requereu a prorrogação do prazo
.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido e
determinou a expedição do mandado de desocupação forçada
, o que ensejou à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007985-54.2022.8.11.0000 pelo Recorrido.

Inicialmente, o pedido liminar foi deferido em favor do Agravado e autorizada a prorrogação de mais 30 (trinta) dias de prazo para a desocupação em virtude da alegada dificuldade de acesso à área para retirada dos semoventes e dos bens de propriedade do Recorrido que estavam na Fazenda (ID. 126335673).

Entretanto, em face do pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes,
a Relatora substituta revogou a medida liminar e cassou a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias outrora concedido (ID. 127290150)
. No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento esta Câmara, por unanimidade, negou provimento àquele Recurso do Agravado e manteve incólume a decisão recorrida.

Assim, a Juíza
a quo
determinou a expedição de mandado de constatação, bem como a desocupação forçada do Agravado.

No Id. 87351600, o Oficial de Justiça informou a dificuldade em remover os semoventes da propriedade e da necessidade de dilação do prazo para a conclusão do cumprimento do ato e remoção dos demais semoventes
.

Por meio da petição de Id. 87545160, o Agravado requereu que fosse reconhecida a posse dos Agravantes no imóvel, bem como o deferimento da dilação do prazo para o cumprimento do mandado de restituição.

Já os Agravantes apresentaram objeção à dilação, diante da ausência de bens a serem restituídos, e pugnaram pela condenação do Recorrido à multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 87541367).

Diante disso, a Juíza singular deferiu o pedido do Meirinho e prorrogou por mais 30 (trinta) dias
o prazo para a retirada de semoventes e outros bens do Agravado que remanescem no imóvel rural. Já o pedido de aplicação de multa foi indeferido, em virtude da consolidação da posse do Agravante no imóvel, o que deu azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento pelos Agravantes.

Na hipótese, em que pese ao Oficial de Justiça afirmar dificuldade na retirada
de semoventes e outros bens do Agravado, constato que o Recorrido
foi condenado a desocupar a área em abril de 2021. Logo, teve tempo suficiente para entregar o imóvel e retirar eventuais bens e/ou semoventes que lhe pertencem.

Nessa perspectiva,
o que se verifica, em verdade, é que o Agravado pode estar utilizando tal questão como artifício para protelar o cumprimento da
sentença que foi confirmada em
Recurso
de Apelação
, o que deve ser coibido.

Ademais, ressalto que, em 27/01/2022, a Juíza singular reiterou a ordem de desocupação voluntária e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias; portanto, mais uma vez o Recorrido foi cientificado para liberar o imóvel.

Diante disso, entendo desnecessária a outorga de lapso maior, eis que o Agravado teve tempo bastante para cumprir o ato, de modo que
,
em observância ao princípio da segurança jurídica,

é de rigor a reforma da decisão que concedeu a dilação de prazo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CONCEDENDO NOVO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Demonstrado o decurso do prazo concedido para a desocupação voluntária do imóvel, descabe nova concessão de prazo, com o que estou em reformar a decisão agravada para deferir o pedido de expedição do mandado de reintegração de posse.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ART. 932, V E VIII, DP CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (TJ-RS – AI: 70083278259,
Relator
: Liege Puricelli Pires, Data de
Julgamento
: 27/02/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020). (sem destaque no original)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ALEGADA DIFICULDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NÃO VERIFICADA – DESNECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, o Agravante foi condenado a desocupar o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com os Agravados. Ao receber o pedido de Cumprimento de Sentença, o Juiz singular determinou a desocupação voluntária do imóvel pelo Agravante no prazo 30 (trinta) dias. Diante disso,
é inviável acolher o pedido de prorrogação de prazo para desocupação, eis que o Agravante teve tempo razoável para cumprir a ordem judicial.
Se a parte não demonstra argumento suficiente que justifique a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel, é de rigor a manutenção da decisão que determinou a expedição do mandado de desocupação forçada. (TJ-MT 10079855420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022) (sem destaque no original)

Quanto à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 77, §2º, do CPC), é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV).

Ademais, cabe ressaltar que para configurar este instituto processual, além dos requisitos objetivos previstos no dispositivo mencionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem defendido a necessidade da presença de um elemento subjetivo, caracterizado pelo dolo ou malícia na prática dos atos processuais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor
, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada ( CPC/2015, art. 774, IV). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015. ( AgInt no AREsp 1353853/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019). (sem destaque no original)

No caso, não há prova robusta do dolo do Agravado na retirada de todos os semoventes do imóvel, haja vista que conforme as certidões dos Oficiais de Justiça, de fato, há dificuldade na retirada dos animais em razão da extensão territorial da propriedade, tem poucas cercas e piquetes, não possui curral e é necessário “marchar” com o gado à propriedade vizinha, bem como alguns locais da fazenda onde se maneja o gado estão alagados (Id. 133233680 e 133233683).

Se não bastasse, foi constatado pelo Meirinho que os terceiros que se encontravam no imóvel, faziam parte de uma comitiva contratada pelo Agravado, a fim de dar efetividade na restituição dos semoventes (Id. 133233683).

Deste modo, não comprovada, de forma robusta, a conduta maliciosa do Recorrido, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se mostra cabível.

Por fim, quanto à manifestação do Recorrido, por meio da Petição de Id. 157715664, na qual informa a ocorrência de fato superveniente que acarreta a suspensão deste Recurso, não comporta acolhida.

O Agravado alega que a Petição protocolada em 04/02/2023, no processo principal em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, sob o n.º 2022/0093332-5, provocou a suspensão do julgamento da Ação principal e que, consequentemente,
acarreta a suspensão deste Recurso.

Ao consultar o
website
do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que a Quarta Turma da Corte Superior, por unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto pelo Agravado. Portanto,
não há óbice ao julgamento deste Agravo

de Instrumento
.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso, reformo a decisão recorrida, revogo a prorrogação do prazo para o cumprimento do mandado de restituição de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023